Tribunal: TJBA
Processo: 8016763-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016763-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA VIVALDETE COSTA REIS

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA

AGRAVADO: CULTURA ENSINAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
NELSON SILVA FREIRE JUNIOR, GERSON GOMES BASTOS, MARCIO AZEVEDO STOLZE VASCONCELOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REFORMA DA DECISÃO QUE IMPLICARIA EM PREJUÍZO AO RECORRENTE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8016763-51.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ELIANA VIVALDETE COSTA REIS
e em que é agravada a
CULTURA ENSINAMENTOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça